Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. POSSIBILIDADE.
1. O art. 6o, inc. VIII, do CDC, dispõe que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não é automática e somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
2. Uma vez constatada a presença dos requisitos, a inversão do encargo probatório pode ser decretada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.